Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO §4o DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 70, CAPUT, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre juízos criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a competência para o crime de estelionato deve ser fixada com base na regra geral do caput do art. 70 do CPP ou na norma excepcional prevista no § 4o do referido artigo, incluído pela Lei no 14.155/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência, em regra, é fixada no local da consumação do delito ou, tratando-se de tentativa, no local onde se deu o último ato de execução. 3.1. Com a promulgação da Lei no 14.155/2021, foi acrescentado o § 4o ao referido dispositivo, prevendo hipótese excepcional de fixação da competência, a qual, nos casos de estelionato praticado mediante depósito, emissão de cheque sem fundos, pagamento frustrado ou transferência de valores, será definida pelo domicílio da vítima.
4. Se, a despeito do uso de cartão de crédito, as transações foram realizadas pela vítima na sede da empresa cujo representante é investigado, afasta-se a regra do § 4o do art. 70 do CPP, devendo prevalecer a norma geral do caput do referido artigo, que estabelece a competência no local da consumação do crime.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido. Competente o Juízo suscitante.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70, caput e § 4o.